Tribunal: TJES
Processo: 5019376-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019376-69.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANO LOPES
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Adriano Lopes contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco S/A, diante da purgação da mora no prazo legal, e julgou improcedente a reconvenção, na qual se pleiteava a revisão das cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário n.º 217257496, com pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros prevista na cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista; (iv) averiguar a possibilidade de repetição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A capitalização mensal de juros reponta válida quando prevista de forma expressa no contrato, nos termos do inciso I do §1º do art. 28 da Lei 10.931/2004, como aqui ocorrido.

4)
A tarifa de registro de contrato é legítima, nos moldes do Tema 958 do STJ, quando comprovado o efetivo registro da alienação fiduciária perante o órgão competente, evidência presente nos autos.

5)
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ, sendo ausentes nos autos laudo técnico, nota fiscal ou relatório de vistoria.

6)
A imposição de seguro prestamista, sem conferir ao consumidor a liberdade de escolha, caracteriza venda casada, vedada pelo art. inciso I do art. 39 do CDC e pelo Tema 972 do STJ, incidindo a abusividade.

7)
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida mesmo sem demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a ilicitude da cobrança, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada, nos termos do inciso I do §1º do art. 28 da Lei 10.931/2004.

2. A cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima se comprovado o efetivo registro do gravame, conforme Tema 958 do STJ.

3. A cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem comprovação da prestação do serviço, é abusiva, e a exigência viola o dever de informação.

4. A vinculação do seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, sendo ilícita, à luz do Tema 972 do STJ.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível nas relações de consumo independentemente de má-fé, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e do EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 42 do CDC; inciso I do §1º do art. 28 da Lei 10.931/2004; art. 39, I do CDC; inciso VI do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, AC 5000041-05.2023.8.08.0024; TJES, AC 5007934-47.2023.8.08.0024; TJES, AC 5000365-57.2023.8.08.0068.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, por reconhecimento da purgação da mora, e julgou improcedente a reconvenção que buscava a revisão das cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário n.º 217257496, especialmente quanto à capitalização de juros e à cobrança de determinadas tarifas bancárias.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, alegando inadimplemento do ora apelante.

Citado, o devedor efetuou o pagamento integral da dívida, inclusive com os encargos vencidos, no prazo legal, tendo sido o valor levantado pelo credor e o bem restituído ao consumidor.

Nesse contexto, a sentença reconheceu a purgação da mora e extinguiu a ação principal, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Em reconvenção, o aqui apelante alegou abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas de avaliação, registro e seguro, requerendo a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

A sentença julgou improcedente a reconvenção, reconhecendo a regularidade dos encargos pactuados e afastando a existência de vícios capazes de justificar a revisão contratual.

Pois bem.

Como é cediço, a cédula de crédito bancário é instrumento regido por normas específicas que autorizam a capitalização mensal de juros, desde que pactuada de forma expressa, conforme previsão do inciso I do §1º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Na hipótese, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a capitalização mensal, de modo que se mostra legítima a incidência de juros.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA PACTUADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO BANCO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382, 539, 541 e Tema Repetitivo 953) permite a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, a cédula de crédito bancário contém previsão clara das taxas aplicadas, o que afasta a alegação de nulidade
. 4) [...]. 7) Em observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários recursais são fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso de Otávio Dadalto desprovido. Recurso adesivo do Banco do Brasil S/A provido. Tese de julgamento: 1. É válida a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser demonstrado desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada. 3. A gratuidade da justiça somente se concede à parte que comprova insuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência em casos que demonstram capacidade financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 85, §§ 2º e 11; Medida Provisória 2.170-36/2001; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); Súmulas 382, 539 e 541 do STJ; Súmulas 121 e 596 do STF; Tema 953 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 279052/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/04/2013, DJe 29/04/2013; STJ, AgRg no REsp 1295860/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/05/2012, DJe 18/05/2012. Data: 23/Apr/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5011356-98.2021.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Quanto à tarifa de registro de contrato, restou comprovado nos autos o efetivo registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito competente, o que legitima a cobrança nos termos do Tema 958 do STJ, uma vez que a existência do registro demonstra que o serviço correspondente fora efetivamente prestado, afastando qualquer alegação de abusividade nesse aspecto.

A propósito, em caso congênere, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS CONTRATUAIS. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação revisional ajuizada por JOSIMARA MONTEIRO BENTO contra o BANCO PAN S/A, visando à declaração de abusividade de tarifas incidentes em contrato de financiamento de veículo, notadamente a tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro (TAC), avaliação de bem e seguro prestamista, com pleito de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e recálculo das parcelas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da tarifa de registro de contrato e condenar o banco à restituição em dobro. Ambas as partes interpuseram apelações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) estabelecer se é abusiva a tarifa de cadastro (TAC); (iii) determinar se houve efetiva prestação do serviço referente à avaliação do bem; (iv) averiguar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente a onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958/STJ e reiterado no julgamento do Tema 972/STJ. No caso concreto, houve registro da alienação fiduciária no DETRAN/ES e o valor da tarifa corresponde a percentual módico do financiamento, afastando a abusividade. A tarifa de cadastro é admitida quando cobrada no início da relação contratual e prevista em norma da autoridade monetária, conforme Súmula 566 do STJ e o REsp 1.255.573/RS.
A tarifa de avaliação de bem é lícita desde que o serviço seja prestado, nos termos do Tema 958/STJ. Comprova-se nos autos, por meio de laudo específico (id 9496407), que o serviço foi executado, afastando qualquer ilegalidade ou vício na cobrança. A contratação do seguro prestamista foi realizada por instrumento autônomo, em momento diverso da assinatura do contrato principal, com facultatividade expressa e assinaturas em eventos distintos, o que afasta a ocorrência de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do BANCO PAN S/A provido. Recurso de JOSIMARA MONTEIRO BENTO desprovido. Data: 05/Jun/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5007934-47.2023.8.08.0024 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Contudo, merece acolhimento parcial o recurso quanto à cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista.

Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, inclusive em precedentes desta relatoria, nos contratos bancários firmados após a vigência da Resolução CMN 3.954/2011, a cobrança dessas tarifas deve observar, além da pactuação, a efetiva prestação do serviço e a liberdade de escolha do consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada nos Temas 958 e 972 do STJ, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto por Jeane Rodrigues contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento veicular. A agravante reitera os argumentos do recurso anterior, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, além da abusividade na cobrança de tarifas e da imposição de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a legalidade das cobranças impugnadas no contrato, em especial a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a revisão de contratos bancários versa sobre matéria de direito, dispensando a produção de prova pericial, razão pela qual não há cerceamento de defesa. 4)
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia somente é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ e, no caso , inexistindo prova nos autos da realização da avaliação, a cobrança deve ser declarada abusiva. 5) Nos termos do Tema 972 do STJ, a imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada, sendo vedado compelir o consumidor a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada e, não tendo o contrato firmado pela agravante conferido liberdade de escolha, a cobrança do seguro prestamista deve ser considerada abusiva
. 6) A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação, conforme entendimento consolidado do STJ. 7) O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A revisão de contratos bancários trata de matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para a análise de abusividade de encargos contratuais. 2) A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, nos termos do Tema 958 do STJ. 3) A imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 972 do STJ. 4) A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.350.915/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2014; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.11.2017; TJES, AC 0001387-30.2014.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.07.2022. Data: 10/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000041-05.2023.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

In casu
, inexiste qualquer documento que comprove a efetiva
realização da avaliação do bem dado em garantia
.

Destarte, ausentes laudo técnico, relatório de vistoria, nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a execução do serviço, impõe-se a presunção de que o serviço não fora prestado,
tornando abusiva a cobrança da tarifa correspondente.

No que se refere à
cobrança de seguro
, o Tribunal da Cidadania firmara no julgamento do
Recurso Especial
Repeti
t
ivo
nº
1639320
a tese de que
“
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Observe-se que a Corte Superior não vedou a contratação, mas apenas resguardou a faculdade conferida ao consumidor de optar pela contratação de seguro prestamista e de escolher a companhia.

Na espécie, referida liberdade de contratação não fora conferida ao recorrente, haja vista que o contrato estabulado é de adesão, o qual, como se sabe, não é dado ao consumidor a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais,
razão pela qual deve ser declarada
abusiva
a cobrança
.

Diante desse contexto, a jurisprudência atual, especialmente após o julgamento do EREsp 1.413.542/RS, consolidara o entendimento de que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

Nessas situações, basta que a cobrança se mostre indevida e contrária aos deveres de lealdade e informação nas relações de consumo.

É de se citar recente julgado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Revisional ajuizada, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 429,61) e do seguro prestamista (R$ 713,00), determinar o recálculo das parcelas contratuais, condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros, bem como fixar a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação de prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, sendo ônus do fornecedor demonstrar a ocorrência do serviço. 4. A contratação do seguro prestamista, quando vinculada obrigatoriamente ao contrato bancário, sem prova de que o consumidor foi informado sobre a facultatividade da adesão ou possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ. 5.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. 6. As alegações do banco apelante, no sentido da legalidade das cláusulas contratuais e da inaplicabilidade da devolução em dobro, não se sustentam diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças e da incidência de jurisprudência pacificada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação da prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A vinculação obrigatória do seguro prestamista ao contrato de empréstimo bancário, sem opção de escolha ou ciência do consumidor, configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme o EREsp 1.413.542/RS. Data: 06/Jun/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000365-57.2023.8.08.0068 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por conseguinte, embora subsista a validade das demais cláusulas contratuais, em especial quanto à capitalização dos juros e à tarifa de registro — esta devidamente comprovada —, impõe-se a reforma parcial da sentença para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista,
com restituição em dobro dos valores respectivos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
a ele dou
parcial provimento para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, autorizada a compensação com eventuais valores devidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões